Tribunal: TJES
Processo: 5000055-69.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-69.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA AQUINO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE NEGADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Do compulsar dos autos, notável que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados pela parte apelante, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.

2
)
Em face da sobredita decisão, o embargante interpôs recurso de agravo de instrumento (processo de nº 5002346-34.2023.8.08.0000), distribuído sob relatoria da Eminente Desembargadora, à época Convocada, Débora Maria Ambos Correia da Silva, o qual foi negado provimento, haja vista a comprovação naqueles autos de que a recorrente possuía renda mensal superior à quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo assim a decisão hostilizada.

3
)
A decisão monocrática transitou em julgado em 26 de setembro de 2023, conforme certidão de id nº 6337486, operando-se a coisa julgada sobre a matéria.

4
)
Destarte, transcorridos mais de 15 dias úteis da nova intimação do autor, tendo este quedado inerte, sem recolher as custas prévias, como certificado ao ID 6544773, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

5)
Recurso conhecido e não provido, a fim de manter a sentença objurgada, uma vez já operada a coisa julgada sobre a matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelção cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
Jeferson
de Oliveira Aquino
contra sentença proferida pelo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES (id nº 6544774) que, nos autos da “
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
”, ajuizada em desfavor de
OMNI
S/A Credito Financiamento E Investimento
, determinou o cancelamento da distribuição do presente processo em razão da não realização do pagamento das custas processuais.

Irresignado, em suas razões recursais (id nº 6544777), sustenta pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que apesar de ter se comprometido a pagar um alto valor a título de prestação mensal com o requerido, isso por si só não afasta a negativa do benefício, uma vez que se encontra em grave crise financeira, assim, se observada a sua condição econômica, verificar-se-á que obrigá-lo a arcar com os custos processuais resultará em sacrifício pessoal e familiar.

Do compulsar dos autos, observo que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados pela parte apelante, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita no id nº 21274397 e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em face da sobredita decisão, o embargante interpôs recurso de agravo de instrumento (processo de nº 5002346-34.2023.8.08.0000), distribuído sob relatoria da Eminente Desembargadora, à época Convocada, Débora Maria Ambos Correia da Silva, o qual foi negado provimento, haja vista a comprovação naqueles autos de que a recorrente possuía renda mensal superior à quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo assim a decisão hostilizada. A decisão monocrática transitou em julgado em 26 de setembro de 2023, conforme certidão de id nº 6337486, operando-se a coisa julgada sobre a matéria.

Desse modo, ratificada a decisão proferida no primeiro grau que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça à parte autora, em razão do desprovimento do agravo de instrumento nesta instância revisora, mediante acórdão já transitado em julgado, não há mais se discutir acerca da gratuidade de justiça, a não ser que a parte alegasse algum novo fator que justificasse a sua atual precariedade financeira. Não é o caso, já que em suas razões recursais, pretende a apelante apenas volver à rediscussão dos mesmos fatores já debatidos.

Dessa forma, a confirmação da decisão em grau recursal, tornaria desnecessária a renovação da intimação para o recolhimento das custas prévias, sobretudo porque a decisão ratificada observou indubitavelmente os ditames do art. 290 do Código de Processo Civil
1
. Não obstante, o juízo de piso, novamente, intimou o patrono da parte autora para recolhimento das custas processuais, após conhecimento da decisão da lavra da eminente Desembargadora desta egrégia Câmara Cível.

Destarte, transcorridos mais de 15 dias úteis da nova intimação do autor (cf. fl. 6544768), tendo este quedado inerte, sem recolher as custas prévias, como certificado ao ID 6544773, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cito para fins ilustrativos caso semelhante por mim já apreciado, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA. ART. 290 DO CPC. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O julgador monocrático, em despacho publicado no dia 16.08.2016, determinou a intimação do requerente para que este providenciasse o pagamento das custas processuais prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2) Na sequência, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, à unanimidade dos votos, pela E. Terceira Câmara Cível, transitando em julgado em 04.04.2018. Nesse ínterim, o autor foi intimado pelo juízo a quo para que requeresse o que lhe fosse de direito, tendo em vista a juntada nos autos da cópia do acórdão transitado em julgado. 3) Transcorrido mais de 15 (quinze) dias úteis da nova intimação do autor, sem o recolhimento das custas prévias por este, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0019122-02.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

À luz do exposto, sendo despicienda outras considerações,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito,
negar-lhe provimento
,

mantendo irretocável a respeitável sentença.

É como voto.

1
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.